Tribunal: TJDFT
Processo: 0705318-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO DE VALORES DO PASEP. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL. NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de correção de valores depositados em conta do PASEP, com fundamento em supostos erros no cálculo da atualização monetária realizada pelo Banco do Brasil S.A.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há responsabilidade do Banco do Brasil S.A. pela aplicação incorreta de índices de correção monetária nas contas do PASEP; (ii) se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica entre o recorrente e o Banco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade pela gestão e definição dos índices de correção das contas PASEP é do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, não cabendo ao Banco do Brasil S.A. discricionariedade nesse cálculo.
4. A relação entre o recorrente e o Banco do Brasil S.A. não é de consumo, uma vez que o banco atua como mero depositário de valores provenientes de contribuições obrigatórias, não havendo fornecimento de serviço ou produto conforme definido pelo CDC.
5. Ausência de comprovação de erro ou ilicitude na conduta do Banco do Brasil S.A. quanto à atualização dos valores do PASEP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
"1. Não se aplica o CDC às relações jurídicas referentes ao PASEP, por se tratar de contribuição social de natureza tributária.
2. O Banco do Brasil S.A. atua como administrador dos recursos do PASEP, sem poder discricionário para alterar os índices de correção monetária definidos pelo Conselho Diretor."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inciso I; Lei Complementar no 26/1975, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 385; STF, ADPF no 130, Rel. Min. Ayres Britto.